Tribunal: TJDFT
Processo: 0733960-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. PERÍODOS DE CARÊNCIA. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL. OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PERÍODOS DE CARÊNCIA JÁ CUMPRIDOS PELO CONTRATANTE. REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 438/2018. ANS. DEVIDAMENTE CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Na origem o apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor da sociedade anônima apelada em virtude de resilição unilateral de negócio jurídico de prestação de serviço de plano de saúde. 1.1. A litispendência ocorre com a repetição da ação anteriormente ajuizada. 1.2. São idênticas as demandas, em tese, que têm os mesmos elementos, ou seja, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos da regra prevista no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil. 1.3. Ao ser observada a configuração da litispendência deve haver a extinção da relação jurídica processual em virtude da ausência do pressuposto processual objetivo de validade respectivo, que é a originalidade da demanda. 1.4. Saliente-se que, em momento anterior ao ajuizamento da aludida ação, também foi proposta pelo apelante demanda (autos do processo no 0727371-83.2024.8.07.0001) que tem como finalidade a observância dos períodos de carência já cumpridos. 1.5. É possível observar que há parcial identidade de partes entre as mencionadas demandas, pois no primeiro caso o autor é João Marcos Coimbra Falcão e as rés são as sociedades anônimas Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e a Amil Assistência Médica Internacional S/A, sendo que no segundo caso o autor também é João Marcos Coimbra Falcão, no entanto, figura na posição de ré somente a sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A. 1.6. Assim, é perceptível que, a despeito da inegável similitude (partes e causa de pedir), há nítida distinção em relação aos pedidos. 1.7. O provimento jurisdicional buscado pelo autor com o ajuizamento da primeira ação é diverso do pretendido na presente demanda. 1.8. Logo, deve ser afastada a ocorrência da litispendência, como acertadamente decidiu o Juízo singular.
2. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, a alegada configuração de cerceamento de defesa; e b) os efeitos produzidos, em concreto, pela resilição unilateral do referido negócio jurídico.
3. O recorrente alega a necessidade de produção de prova testemunhal, pretendendo comprovar suas alegações a respeito da observância dos períodos de carência. 3.1. Ocorre, no entanto, que o Juízo singular, antes de proferir a sentença recorrida, permitiu às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, a produção de outras provas. 3.2. O autor, ora apelante, no entanto, afirmou expressamente o seu desinteresse a respeito. 3.3. Diante da análise dos presentes autos é preciso ressaltar que, em observância ao primado da boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima venire contra factum proprium. 3.4. Por essa razão a questão preliminar suscitada pelo recorrente, relacionada ao cerceamento de defesa, deve ser rejeitada.
4. Em relação à possibilidade de resilição unilateral, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela regra prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998. 5.1. Verifica-se que o aludido diploma normativo não oferece, em princípio, solução específica para os negócios jurídicos coletivos, mas este Egrégio Tribunal de Justiça tem reforçado a aplicabilidade da aludida lei também aos casos de planos de saúde coletivos por adesão. 5.2. No caso em deslinde é possível constatar ter havido: a) a notificação prévia do demandante, com antecedência razoável de 60 (sessenta) dias; e b) o oferecimento, ao recorrente, pela sociedade anônima ré, de plano de saúde, mediante a aludida observância dos períodos de carência já cumpridos pelo contratante. 5.3. É preciso acrescentar que por ocasião do comunicado aludido não havia a necessidade de prestação de serviços médicos em caráter urgente ou continuado, sendo certo que a internação ora noticiada ocorreu de modo superveniente, aos 22 de julho de 2024, após o transcurso do prazo destinado ao procedimento de transferência dos períodos de carências e o advento do termo final de vigência do negócio jurídico celebrado entre as partes.
5. Essas circunstâncias afastam a aplicação, ao presente caso, da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito potestativo à resilição unilateral de plano de saúde coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais estabelecidos em favor de utente internado, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ou ainda, de sua incolumidade física, até a efetiva alta.
6. A sistemática da distribuição dos ônus da prova, prevista na regra estabelecida no art. 373 do Código de Processo Civil preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. 6.1. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor.
7. Além disso, a despeito do teor das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal, os documentos que instruíram a petição inicial não permitem concluir, com a segurança exigida, ter havido a imposição de dificuldades adicionais, pela demandada, referentes à observância dos períodos de carência já cumpridos pelo apelante.
8. Em que pesem os argumentos articulados pelo autor, ora apelante, os elementos probatórios coligidos aos autos do processo revelam que os requisitos previstos na Resolução Normativa n° 438/2018, editada pela ANS, referentes à resilição unilateral, foram devidamente cumpridos pela ré, ora recorrida.
9. Recurso conhecido em parte e desprovido. Preliminar rejeitada.